Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO JUDICIAL. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO DA ARREMATAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO SALDO REMANESCENTE. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. IMPOSSIBILIDADE. EDITAL SEM PREVISÃO EXPRESSA. ART. 908, §1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA
1. As obrigações condominiais possuem natureza “propter rem”, vinculando-se ao imóvel. Contudo, em caso de alienação judicial, os créditos condominiais sub-rogam-se no preço da arrematação, conforme o art. 908, §1o, do CPC.
2. Não existindo previsão expressa no edital de leilão quanto à responsabilidade do arrematante por débitos anteriores, não se pode imputar a ele o pagamento do saldo remanescente da dívida condominial. 2.1. A jurisprudência do colendo STJ é pacífica no sentido de que a responsabilidade do arrematante por débitos pretéritos somente se configura quando expressamente prevista no edital.
3. A ocorrência de litigância de má-fé não se presume, exigindo-se a prova do intento de praticar as condutas reprimidas pelo art. 80 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.